Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença da 4a Vara de Entorpecentes do DF que absolveu o acusado, declarando a ilegalidade da prova obtida em busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e sem autorização válida do morador. O acusado foi absolvido da imputação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de munições (art. 16 da Lei no 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca e apreensão realizada na residência do acusado foi legal e (ii) se a prova obtida dessa diligência pode ser utilizada para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência do réu sem mandado judicial e sem autorização válida viola o princípio da inviolabilidade do domicílio previsto na Constituição Federal, art. 5o, XI. Não foi comprovada a existência de situação de flagrante que justificasse o ingresso sem autorização judicial.
4. Os depoimentos dos policiais indicam que a diligência se baseou em possível infração de trânsito (condução irregular de motocicleta), o que não constitui justa causa para a busca domiciliar, haja vista que, por si só, não constitui indicativo seguro de que haveria prática delituosa no interior da residência do acusado. A alegação de que os policiais obtiveram o consentimento para o ingresso não foi corroborada por provas suficientes.
5. A quantidade de dinheiro encontrada com o réu e a ausência de documentação pessoal e da motocicleta não justificam a entrada na residência sem mandado e configura "pescaria probatória" (fishing expedition), prática vedada pelo ordenamento jurídico.
6. Provas obtidas de forma ilícita, como no caso em questão, devem ser desconsideradas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, acarretando a nulidade de todas as provas derivadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A realização de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial ou autorização válida do morador configura violação ao direito à inviolabilidade do domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas. 2. A busca baseada apenas em ilícito administrativo (infração de trânsito) e sem situação de flagrante delito não se justifica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691472, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023; STJ, HC 598051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 02/03/2021.